Tribunal: STJ
Processo: 5000236-87.2017.8.21.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976762 - RS (2025/0238490-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SIDNEI NICARETTA
ADVOGADOS
: MANOEL ELISEU CAPELANI DOS SANTOS - RS025579
PAULA DANIELE FIGUEIREDO PEREIRA - RS060552
AGRAVADO
: LUCIANE BURIN DE SOUZA
ADVOGADOS
: SABRINA CONSTANT GOULART - RS060937
GUILHERME SANTOS BORGES - RS060941
CESAR AUGUSTO ZORTEA - RS036512
INTERES.
: ANGEMA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DESCONSTITUTIVA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO RÉU.
. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que
2
inexiste boa-fé do recorrente, que inclusive teria tentado alienar o
bem considerado litigioso, sendo necessário o retorno ao status quo
, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é
ante
permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
. Agravo interno
.
3
desprovido
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52293064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 7bee48a9-2eb0-4de1-8bf5-da8bf5bcbf7f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52293064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 7bee48a9-2eb0-4de1-8bf5-da8bf5bcbf7f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976762 - RS (2025/0238490-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SIDNEI NICARETTA
ADVOGADOS
: MANOEL ELISEU CAPELANI DOS SANTOS - RS025579

PAULA DANIELE FIGUEIREDO PEREIRA - RS060552
AGRAVADO
: LUCIANE BURIN DE SOUZA
ADVOGADOS
: SABRINA CONSTANT GOULART - RS060937

GUILHERME SANTOS BORGES - RS060941

CESAR AUGUSTO ZORTEA - RS036512
INTERES.
: ANGEMA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DESCONSTITUTIVA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO RÉU.
. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que
2
inexiste boa-fé do recorrente, que inclusive teria tentado alienar o
bem considerado litigioso, sendo necessário o retorno ao status quo
, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é
ante
permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
. Agravo interno
.
3
desprovido
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno interposto por SIDNEI NICARETTA, contra decisão monocrática da lavra deste
signatário que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da ora
insurgente.
Documento eletrônico VDA51857721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:21
Código de Controle do Documento: 4961282e-69cc-458c-8fff-0086e83d9aa5

O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, assim ementado (fls. 1096-1099, e-STJ):
APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM DAÇÃO EM
PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES
AO STATUS QUO ANTE. INTERESSE RECURSAL. ÔNUS DA PROVA. I. NÃO
SE CONHECE DO APELO DA AUTORA, PORQUANTO AUSENTE INTERESSE
RECURSAL, UMA VEZ QUE A SENTENÇA, AO RECONHECER O DIREITO À
RESOLUÇÃO DO CONTRATO, FEZ EXPRESSA MENÇÃO AO RETORNO DAS
PARTES AO STATUS QUO ANTE. II. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA
LOGROU DEMONSTRAR O DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA
CONSTRUTORA RÉ, TORNANDO SEM VALIDADE A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL
DADO EM PAGAMENTO POR AQUELA AO TERCEIRO ADQUIRENTE, CUJA
BOA-FÉ TAMBÉM NÃO RESTOU RECONHECIDA NOS AUTOS. EXEGESE DO
I E II DO CPC, QUE IMPÕE A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA
ART. 373,
SENTENÇA. APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DOS RÉUS
DESPROVIDO. UNÂNIME.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos do acórdão de
fls. 1339-1342, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 1348-1376, e-STJ), aponta a parte
recorrente, além de eventual dissídio jurisprudencial, ofensa aos seguintes dispositivos:
artigos 1.022 do CPC, 422, 113 e 884 do Código Civil.
Sustenta, em síntese: a violação ao artigo 1.022 do CPC, por omissão na
análise de questões cruciais; a violação aos artigos 422 e 113 do Código Civil, pela não
consideração da boa-fé na aquisição do imóvel; e a violação ao artigo 884 do Código
Civil, pela ocorrência de enriquecimento sem causa. Contrarrazões apresentadas às fls.
1385-1402, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial,
dando ensejo ao agravo de fls. 1405-1408, e-STJ. Contraminuta apresentada às fls. 1447-
1458, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 1470-1475, e-STJ), conheceu-se do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante: a) inexistência de violação ao
do CPC,
art. 1.022
porquanto o acórdão recorrido se encontra devidamente fundamentado e enfrentou as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia; b) incidência do óbice da
diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para
Súmula 7/STJ,
acolher a alegada boa-fé do recorrente e a tese de enriquecimento sem causa.
Daí o presente agravo interno (fls. 1479-1503, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta, em síntese, a violação ao
§§ 2o e 11, do CPC, por suposta
art. 85,
majoração dos honorários sucumbenciais acima do limite legal; ofensa ao
do
art. 1.022
CPC, por omissão e erro de premissa fática quanto às datas da aquisição, da escritura e
Documento eletrônico VDA51857721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:21
Código de Controle do Documento: 4961282e-69cc-458c-8fff-0086e83d9aa5

ao retorno ao status quo ante; inaplicabilidade da
por se tratar de
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica de provas e correção de premissa fática; e afronta ao
do
art. 884
Código Civil, pela vedação ao enriquecimento sem causa.
Impugnação às fls. 1507-1517, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
. De início, o agravante repisa suas razões no sentido da violação ao
1
do CPC, ao argumento de deficiência na fundamentação em razão de omissão
art. 1.022
e obscuridade no acórdão recorrido, não sanadas quando do julgamento dos embargos
de declaração.
Sustenta que o acórdão fora omisso sobre questões relativas à s datas da
aquisição, da escrituração e do retorno ao
, bem como sobre a boa-fé do
status quo ante
recorrente.
Razão não lhe assiste, no ponto.
Não se vislumbram os alegados vícios, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, conforme se infere às fls. 1097-1098, e-
STJ:

No caso dos autos, o exame dos autos demonstra que a parte autora logrou
demonstrar o fato constitutivo do seu direito, a teor do que determina o
I
art. 373,
do CPC, mormente porque comprovou o descumprimento do contrato pela ré
Angema Construtora & Incorporadora Ltda, a ensejar a resolução do pacto. Nesse
sentido, colaciono trecho da sentença em que perfeitamente esclarecida a questão:
No caso dos autos, nesse contexto, a violação do dever de lealdade na fase pós-
contratual é notória, acarretando, por conseguinte, a violação positiva do contrato,
isso porque observa-se que o imóvel dado em permuta pela autora (apartamento
n. 607 e box n. 17, do Edifício Residencial Golden Tower, na cidade de Torres), em
( evento 2, OUT5, pp. 04-11), foi permutado, por sua vez, pelo réu,
18/02/2016
com o terceiro interessado Sidnei Nicaretta, em
(evento 2, OUT9, pp.
30/03/2016
10-15), sem que as obrigações do primeiro contrato tenham sido cumpridas pela
demandada.
Destaque-se que o fato da autora ter levado o imóvel dado em permuta à
escrituração em
(evento 2, OUT9), não implica em ato ilegal, pois a
27/06/2016
cláusula IX do contrato (evento 2, OUT5, pp. 04-11) refere que se não entregue os
Documento eletrônico VDA51857721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:21
Código de Controle do Documento: 4961282e-69cc-458c-8fff-0086e83d9aa5

imóveis em discussão, até o prazo de
estaria rescindido o contrato,
30/05/2016,
não tendo a ré comprovado nenhuma das hipóteses de exceção, do parágrafo
primeiro de tal cláusula, ônus que lhe incumbia nos termos do
II, do CPC,
art. 373,
e do qual não se desincumbiu.
Assim, o presente caso trata-se de descumprimento contratual que enseja a
rescisão, e, tendo em vista a impossibilidade do prosseguimento da relação
contratual em razão da permuta do imóvel a terceiro, que impede a transferência e
a concretização do negócio, cabível é a devolução dos valores pagos pela parte
autora, em razão do retorno das partes ao status quo ante.
Veja-se que o contrato firmado entre a parte autora e a construtora Angema previa
que os seguintes prazos para imissão das partes na posse dos imóveis
permutados:
[...]
Considerando-se o ingresso da ação em março de 2017, sem a entrega dos
imóveis do Residencial Due Fratelli, tem-se que descumprido o contrato,
autorizando o pleito de resolução por inadimplemento.
Corolário da resolução, é o retorno das partes ao status quo ante, conforme já
constou da sentença, o que acarreta o não conhecimento do recurso da parte
autora, diante da ausência de interesse recursal, mormente porque, como se infere
do processo, o bem já está escriturado em seu nome, bastando que postule, após
o trânsito em julgado, o levantamento da indisponibilidade determinada pelo juízo
singular.
Ainda, não prospera a alegação do demandado, no sentido de que seria possível
"extrair-se que a Magistrada de Primeiro Grau, reconhecendo a boa-fé do Réu
Sidnei, ora Apelante, converteu a ação em perdas e danos", mormente porque não
se constata tal conclusão dos autos.
No que tange aos apelos dos demandados, melhor sorte não lhes assiste. Isso
porque a existência de contrato de compra e venda entre Sidnei e Angema, não
registrado na matrícula, afasta a alegação de que necessária a conversão da
obrigação em perdas e danos. Nessa esteira, sentindo-se o demandado Sidnei
lesado, resta-lhe o exercício do direito de regresso contra a construtora, que lhe
vendeu imóvel claramente indisponível, mormente porque sabedora do seu próprio
descumprimento quanto ao contrato em que recebera tal bem.
Ademais, verifica-se que o demandado Sidnei, inclusive, tentara alienar o bem a
terceiro, fato já considerado quando do julgamento do AI no 5035045-
04.2022.8.21.7000, o que acaba por demonstrar que tentou se desfazer do bem
litigioso, em ato que não condiz com a boa-fé alegada. Ainda, como demonstrado
pela parte autora, já em maio de 2017, Sidnei já era sabedor de que necessitava
da anuência da autora para concretizar o negócio firmado com a Angema:
[...]
Ademais, como se vislumbra das alegações das partes no processo, o bem já está,
inclusive, escriturado em nome da parte autora, descabendo as alegações de
impossibilidade de retorno ao status quo ante. Eventual prejuízo experimentado
por Sidnei, cuja boa-fé na aquisição não restou reconhecida nos autos como
afirma, deverá ser objeto de ação regressiva contra a Angema, que lhe vendeu o
imóvel objeto de discussão.

Documento eletrônico VDA51857721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:21
Código de Controle do Documento: 4961282e-69cc-458c-8fff-0086e83d9aa5

Foram feitas expressas menções à violação ao dever de lealdade na fase pós-
contratual reconhecida pela sentença, inclusive pelo demandado, ora recorrente, Sidnei,
bem como às datas sobre as quais se alega omissão, contatando-se que ficou
comprovado o descumprimento do contrato pela construtora ré.
Ademais, a orientação desta Corte é no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos
os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. OFENSA AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...] 1. Não há ofensa ao
do CPC,
ART. 535
art. 535
pois o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. O Tribunal
de origem por ocasião do julgamento do recurso examinou as questões, embora
de forma contrária à pretensão do recorrente, não existindo omissão a ser sanada.
[...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 627.146/RJ,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
20/10/2015,
[grifou-se]
29/10/2015)
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535, 826 E 927 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTENTE. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
CONCLUSÃO FIRMADA COM BASE NA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚM.
7/STJ. DISSÍDIO INTERPRETATIVO. NÃO OBEDIÊNCIA AOS TERMOS
REGIMENTAIS. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se configurou a ofensa ao
do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
art. 535
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Não
é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos aos
autos pelas partes. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução. [...] 4. Agravo regimental não
provido. (AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 498.536/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
08/09/2015,
16/09/2015)

Como se vê, não se vislumbra omissão ou obscuridade, porquanto o acórdão
restou devida e suficientemente fundamentado sobre as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, não havendo falar em ofensa aos referidos dispositivos.
Na mesma linha, precedentes: AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1291104/MG,
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
AgRg no
17/05/2016,
02/06/2016;
Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
30/06/2015; REsp 1395221/SP,
TURMA, julgado em
DJe
05/09/2013,
17/09/2013.
Documento eletrônico VDA51857721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:21
Código de Controle do Documento: 4961282e-69cc-458c-8fff-0086e83d9aa5

Inexiste, portanto, violação ao artigo 1.022 do CPC, visto que a matéria fora
apreciada pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e suficiente para o
deslinde da controvérsia.
. Também não merece prosperar a pretensão do recorrente de afastamento
2
do óbice da
no ponto em que alega violação aos artigos 422 e 113 do
Súmula 7/STJ
Código Civil pela não consideração da boa-fé na aquisição do imóvel, e violação ao
artigo 884 do Código Civil pela ocorrência de enriquecimento sem causa.
Nesse ponto, conforme trechos retrocolacionados do acórdão recorrido (1097-
1098, e-STJ), o Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da
análise do conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu pela necessidade de retorno ao
, afastando a alegada boa-fé do recorrente, que, inclusive, tentou alienar
status quo ante
o bem considerado litigioso.
Derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão recursal
decisum
ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS AUTORES.
1. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, inexistindo na espécie qualquer violação ao disposto no
do CPC. Precedentes.
art. 489
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a aplicação da teoria da
aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se
apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de
boa-fé.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da boa-fé dos terceiros
adquirentes exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido
nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Para derruir as conclusões contidas no acórdão recorrido e acolher o
inconformismo recursal no sentido de aferir a validade do instrumento de mandato,
segundo as razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o reexame de
cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fática e probatória, providências
que esbarram nos óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.764.973/MT,
julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
24/8/2023.

Documento eletrônico VDA51857721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:21
Código de Controle do Documento: 4961282e-69cc-458c-8fff-0086e83d9aa5

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DUPLICATA MERCANTIL. TÍTULO PROTESTADO. DEVOLUÇÃO DAS
MERCADORIAS. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. BOA-FÉ
AFASTADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as exceções pessoais
não são oponíveis a terceiro de boa-fé, salvo se comprovada sua má-fé.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - ocorrência de má-
fé - demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.485.479/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.

Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 7/STJ.
. Do exposto,
ao agravo interno.
3
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:21
Código de Controle do Documento: 4961282e-69cc-458c-8fff-0086e83d9aa5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.976.762 / RS
Número Registro: 2025/0238490-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002368720178210072
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIDNEI NICARETTA
ADVOGADOS : MANOEL ELISEU CAPELANI DOS SANTOS - RS025579
PAULA DANIELE FIGUEIREDO PEREIRA - RS060552
AGRAVADO
: LUCIANE BURIN DE SOUZA
ADVOGADOS : SABRINA CONSTANT GOULART - RS060937
GUILHERME SANTOS BORGES - RS060941
CESAR AUGUSTO ZORTEA - RS036512
INTERES.
: ANGEMA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIDNEI NICARETTA
ADVOGADOS : MANOEL ELISEU CAPELANI DOS SANTOS - RS025579
PAULA DANIELE FIGUEIREDO PEREIRA - RS060552
AGRAVADO
: LUCIANE BURIN DE SOUZA
Documento eletrônico VDA52210510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:03:02
Código de Controle do Documento: a32e6f19-028b-4317-8e45-16dfb3d1d6b2

ADVOGADOS : SABRINA CONSTANT GOULART - RS060937
GUILHERME SANTOS BORGES - RS060941
CESAR AUGUSTO ZORTEA - RS036512
INTERES.
: ANGEMA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:03:02
Código de Controle do Documento: a32e6f19-028b-4317-8e45-16dfb3d1d6b2